Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental de concessão de tutela provisória (liminar), formulado no bojo do recurso de apelação (ID. 12260374) por Lucas Policarpio de Moura contra a sentença (ID. 12260372), visando à antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja apreciado o mérito da ação mandamental. Pois bem. Ainda que seja possível a antecipação, em sede liminar, dos efeitos da tutela recursal, tal providência exige que a sentença recorrida esteja em total dissonância com o entendimento da jurisprudência, além do que resta necessária a demonstração os requisitos autorizadores da medida como a verossimilhança das alegações, sinais indicativos de que o apelante obterá êxito quando do julgamento do mérito recursal e o perigo na demora da prestação jurisdicional. No caso em análise, a insurgência do apelante é contra sentença que sequer examinou o mérito da demanda, em razão de reconhecer a existência de litispendência e, em consequência, extinguiu o processo sem adentrar ao mérito. Ademais, antecipar os efeitos da tutela neste caso, seria antecipar o próprio mérito do recurso, tendo em visto que a sentença não adentrou à questão central da lide. Por seguinte, no tocante ao pleito liminar nela constante, lembro que, de acordo com o disposto no artigo 300, do novo Código de Processo Civil (de 2015), a tutela de urgência será concedida quando estiverem satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, sem a qual a parte pode sofrer prejuízo. Diante dessa situação, entendo prematuro antecipar os efeitos recursais pleiteados, porque, como dito antes, ausentes os requisitos autorizadores da medida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar (incidental) vindicado por Lucas Policarpio de Moura, diante do não preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos ao relator originário. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator